Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002348-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO BASTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉDICO VETERINÁRIO VINCULADO À SEAGRI. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ESPECÍFICO. ATOS NORMATIVOS QUE EM VERDADE DETERMINAM O SEU ENQUADRAMENTO NO GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se inicialmente a prejudicial de mérito suscitada, por não estar caracterizado no caso concreto a prescrição de fundo de direito, por tratar a Demanda da hipótese de ato omissivo continuado da Administração Pública, consistente na alegação de que não foi realizado o enquadramento segundo as normas de regência, pelo que o prazo se renova mês a mês, não tendo sido alcançado, por conseguinte, o marco prescricional.

2.

O e
xame minucioso do histórico legal trazido pelo Estado da Bahia no bojo de sua intervenção
conduz ao convencimento de que
somente seriam enquadrados no Grupo Ocupacional Técnico Específico os médicos veterinários que faziam parte do quadro do extinto Instituto de Biologia da Bahia – IBB.

3. Decorre este entendimento do fato de que, com a extinção do Instituto de Biologia da Bahia – IBB, os ocupantes de cargos de médico veterinário do quadro da referida Autarquia vieram a ser enquadrados em Grupo Ocupacional Técnico Específico, por força da entrada em vigor da Lei Estadual n.º 9.429/2005.

4. O cotejo do contrato de trabalho deixa claro que o Autor foi contratado pela SEAGRI em 15/08/1983, sendo posteriormente enquadrado com base na Lei n.º 4.794/1988, responsável por instituir o Plano de Carreiras do Serviço Público Civil do Estado, fixar valores de vencimentos, salários e proventos, e introduzir modificações na legislação de pessoal, criando 8 grupos ocupacionais, dentre os quais o Grupo Ocupacional Saúde.

5.
É notável, a partir da análise da legislação indicada pelo Estado da Bahia,
que a atual estrutura de grupos ocupacionais foi definida pela Lei n.º 8.889/2009, a qual estabeleceu, em seu art. 48, que a carreira de médico veterinário está inserida no Grupo Ocupacional Serviços Públicos da Saúde.

6. Conclui-se, assim, que
efetivamente existem dois grupos ocupacionais, no âmbito da Administração Pública Estadual, ambos aplicáveis a médicos veterinários, sendo que um deles destina-se tão apenas àqueles oriundos do extinto Instituto de Biologia da Bahia – IBB, que foram enquadrados, por força de lei, no Grupo Ocupacional Técnico Específico.

7. Para os demais, as alterações legislativas ocorridas promoveram o seu enquadramento no Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, o que inclusive se pode notar na Lei Estadual n.º 8.889/2003, sendo este o regramento aplicado ao Impetrante.

8. Considerando que não está evidenciada no presente caso a prática de ato ilegal ou com abuso de poder, a denegação da segurança é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA